Tribunal: TJSP
Processo: 1007833-53.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Reexame necessário. Mandado de segurança. Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI). Sentença a determinar o recolhimento do imposto sem a incidência de juros e de multa moratórios, visto como o respectivo fato gerador ocorre com o registro do título translativo da propriedade. Julgamento "ultra petita". Nulidade parcial do decisório.

Imposto sobre transmissão

Ementa:
Apelação. Reexame necessário. Mandado de segurança. Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI). Sentença a determinar o recolhimento do imposto sem a incidência de juros e de multa moratórios, visto como o respectivo fato gerador ocorre com o registro do título translativo da propriedade. Julgamento "ultra petita". Nulidade parcial do decisório.

Imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI). Base de cálculo. Valor do imóvel em condições normais de mercado. Ilegalidade da adoção de valor venal de referência. Precedente do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 1.113). Recurso parcialmente provido.